Tribunal: TJES
Processo: 5005047-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005047-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que,
d
eferiu
a
liminar para determinar à agravante o fornecimento dos itens constantes nas Autorizações de Fornecimento nº 268, 275 e 281, derivadas da Ata de Registro de Preços nº 019/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 042/2024. A agravante sustentou impossibilidade de entrega em razão de elevação nos custos dos produtos alimentícios e pleiteou o reconhecimento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo oriundo de Ata de Registro de Preços, firmado há menos de um mês, sob a alegação de aumento nos preços de mercado dos itens a serem fornecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos exige, cumulativamente, (i) elevação dos encargos do contratado; (ii) ocorrência de evento posterior à proposta; (iii) nexo causal entre o evento e a majoração dos encargos; e (iv) imprevisibilidade do evento ou consequências incalculáveis.

4. A elevação ordinária de preços de insumos alimentícios, mesmo que significativa, não configura fato extraordinário ou imprevisível, notadamente quando os riscos de variação já são inerentes à atividade contratada e à própria natureza do objeto (alimentos).

5. A empresa agravante tinha ciência da possibilidade de fornecimento posterior, dentro da vigência de 12 meses da Ata de Registro de Preços, sendo responsável por formar sua proposta considerando eventuais oscilações de mercado.

6. A mera alegação de alta de preços, desacompanhada de comprovação de onerosidade excessiva ou de evento imprevisível, não justifica o descumprimento das obrigações contratuais assumidas no âmbito do certame público.

7. A Administração Pública depende da estabilidade contratual para garantir o planejamento orçamentário, não se admitindo revisão unilateral baseada em variações normais de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos exige comprovação de fato superveniente, imprevisível e extraordinário que onere excessivamente o contratado.

2. A variação ordinária de preços de mercado, especialmente em contratos de fornecimento de gêneros alimentícios, não configura álea econômica extraordinária apta a justificar a revisão contratual.

3. O contratado deve prever os riscos de mercado no momento da formulação da proposta, especialmente em Ata de Registro de Preços com vigência postergada.

*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 14.133/2021, art. 124, II, “d”.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1.045.951/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2017, DJe 22.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005047-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os autos
de Agravo de Instrumento interposto por
GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME
, em face da r. decisão interlocutória (id. 13010684) que, nos autos do pedido de tutela nº 5000547-84.2025.8.08.0064 ajuizada por
MUNICIPIO DE IBATIBA
, deferiu o pedido liminar para e determinar que a requerida, ora agravante, efetue a entrega dos itens pactuados nas Autorizações de Fornecimento nº 268, 275 e 281, da Ata de Registro de Preço n° 019/2025, em 04/02/2025, proveniente do Processo Administrativo de Licitação n° 054/2025, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 042/2024.

Em suas razões recursais (id. 13010613), a Agravante aduz, em síntese, que: I) embora a ata de registro de preços tenha sido assinada em 04.02.2025, o processo licitatório ocorreu em 16.12.2024, conforme processo administrativo nº 054/2024, tendo sido apresentados preços condizentes com orçamentos obtidos à época; II) que antes da assinatura do contrato foram solicitados alguns produtos, para que posteriormente emitissem as ordens de fornecimento, conforme declaração datada de 03/02/2025, e que somente em 07/02/2025 foram emitidas as AFS nº 000197/2025; III) logo após a agravada solicitou que não fossem emitidas as notas fiscais do pedido, por conterem erro; IV) diante dos aumentos exorbitantes dos produtos (leite em pó, carne, ovos e outros) a empresa ficou impossibilitada de praticar preços iniciais contratados com a notoriedade em que se encontram os preços no mercado e conforme pesquisas levantadas, bem como alta de custos indiretos incidentes, constatado no início deste ano; V) que logo após a primeira entrega requereu o reequilíbrio econômico-financeiro contratual, demonstrando que os preços orçados não mais correspondiam aos preços licitados.

O pedido
de atribuição de
efeito suspensivo
foi
indeferido através da decisão proferida no id. 13108590
.

Intimado
para apresentar contrarrazões,
o Município Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo designado.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo Município agravado, objetivando impelir a agravante ao fornecimento de alimentos essenciais para a merenda escolar e para a Casa Lar, descritos na Ata de Registro de Preço n° 019/2025, oriunda Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 042/2024, no qual a requerida sagrou-se vencedora.

Aduz a Municipalidade, em sua peça exordial, que passados 10 (dez) dias da assinatura da ata, o que ocorreu em 14/02/2025, a agravante/requerida apresentou requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, apresentando a justificativa de aumento de preços de mercado.

Assevera que, em 21/02/2025, a parte autora emitiu Autorizações de Fornecimento à empresa requerida n°268, 275 e 281, tendo ocorrido o fornecimento parcial, da AF n° 275, e que foram entregues apenas a quantidade de pão francês solicitada, ficando os demais itens das AF’s n° 268 e 281 pendentes de fornecimento.

Narra que, não obstante tenha notificado a requerida para o cumprimento das ordens de fornecimento, tendo em vista a necessidade de abastecimento da Casa Lar e das Escolas da Rede Pública Municipal, a vencedora do certame condicionou o cumprimento da medida ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado.

Nos contratos formulados com a Administração Pública, a
garantia do equilíbrio econômico-financeiro encontra-se prevista no artigo 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.113/21, que dispõe expressamente que os contratos podem ser alterados, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração, para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe
,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, ressalvada a
repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Vê-se, portanto, que para se ter o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deve ocorrer, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento posterior à apresentação da proposta; c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrência do evento.

Não é outra a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
(...) 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento
imprevisível e extraordinário
que diga respeito à contratação considerada
e que onere excessivamente uma das partes contratantes
” (STJ - REsp 1045951/MA - 2008/0071044-4 – Quarta Turma – Rel.: Raul Araújo – DJ 09/03/2017 – DJE:22/03/2017)

No presente caso, a empresa agravante, embora tenha recebido ordem de serviço para o fornecimento dos produtos registrados, deixou entregá-los, ao argumento de que havia pedido de readequação da álea econômica contratual, afirmando que a alta dos insumos e dos alimentos a serem fornecidos onerou demasiadamente a prestação devida à Administração Pública Municipal. Tal pedido foi negado pelo Estado.

Como cediço, ao apresentar a composição dos preços dos produtos durante o procedimento licitatório, as empresas devem observar as possíveis variações de mercado, bem como as variações sazonais que interfiram no valor dos produtos e serviços, que serão remunerados com base no valor vigente à época de sua contratação.

Ou seja, ainda que a execução do contrato seja postergada no tempo, como ocorre nas atas de registro de preços e nos contratos de prestação de serviços continuados, o momento adequado para a fixação do valor é o da contratação, especialmente porque a Administração Pública necessita de conhecimento prévio acerca do valor da contratação para fins de organização financeira, realização de empenho e previsão orçamentária.

Caso o valor fosse suscetível de alteração durante a execução do contrato, o planejamento fiscal da Administração Pública seria comprometido pela ausência de previsibilidade de seus gastos, o que não se pode admitir.

No caso em tela, a ARP nº 19/2025 (id. 13010617) foi assinada em 04.02.2025, sendo que a agravante tinha pleno conhecimento de que, pelo período de um ano, prazo de validade da Ata, estaria sujeita ao recebimento de ordens para o fornecimento dos alimentos, nos valores por ela informados no momento da apresentação da proposta de preços do Pregão, nos preços previamente registrados, de modo que, tratando-se de produtos do gênero alimentícios, sujeitos à oscilações cambiais e sazonais, também deve se ater às variações de mercado capazes de onerar ou mesmo de desonerar as contratações desse jaez.

Cobra relevo salientar, que sendo a possibilidade de execução postergada do contrato de seu conhecimento, deveria ter levado em consideração esses fatores no momento da elaboração das propostas, especialmente na formação do preço, etapa fundamental para o processo licitatório.

Feitas essas considerações, e atentando-se ao fato de que o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos pressupõe uma alteração
extraordinária
das condições financeiras inicialmente pactuadas, verifica-se que sequer houve comprovação da onerosidade excessiva, não sendo suficiente a alegação de que valores mais elevados estão sendo praticados no mercado.

Ao contrário do alegado, conforme já mencionado, o fornecimento dos itens foi interrompido antes mesmo de se completar o primeiro mês de vigência da Ata, sob a justificativa de uma elevação extraordinária nos preços.

Ressalte-se que, eventual variação de preços para baixo tampouco autorizaria a Administração Pública a revisar o contrato para diminuir o preço ajustado inicialmente, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, de modo que os custos e os lucros resultantes das oscilações fazem parte do risco do negócio.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento,
para no mérito,

negar
-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.